Tribunal: TJBA
Processo: 0575057-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575057-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA MODESTO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GRACA RAMOS RAPOLD, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO

APELADO: JANAINA LEITE AGUIAR

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FINALIDADE INTEGRATIVA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação das embargantes à restituição de valores decorrentes de contrato de mútuo, sob a alegação de omissão quanto à validade de provas digitais (prints de WhatsApp) e à distribuição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao admitir prints de conversas de WhatsApp sem ata notarial e ao analisar as provas do mútuo; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para a rediscussão do mérito e do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de integrar o julgado viciado por obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A fundamentação suficiente que adota tese contrária ao interesse da parte não configura omissão, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão adotada.

A validade de registros de diálogos digitais (WhatsApp) prescinde de ata notarial quando submetidos ao contraditório e corroborados por outros meios de prova, como transferências bancárias.

A pretensão de reexame de matéria fática e probatória é vedada na via dos aclaratórios, devendo o inconformismo ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige o transbordo do direito de recorrer para o abuso manifesto, o que não se verifica em exercício regular de insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do entendimento jurídico ou à rediscussão de provas quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente.

A validade de diálogos extraídos de aplicativos de mensagens como meio de prova é admitida quando respeitado o contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ (entendimento consolidado citado genericamente no acórdão).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0575057-90.2016.8.05.0001
,
em que figuram como embargantes
MARIA DA GRAÇA RAMOS RAPOLD e ROBERTA MODESTO DE ALMEIDA
e como embargada
JANAINA LEITE AGUIAR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.